Tribunal: TJDFT
Processo: 0721811-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE PENA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente tenha praticado conduta ilícita na companhia de menor de idade, o que restou comprovado, sendo prescindíveis ingerências acerca de o menor já estar corrompido, ou não, ao tempo do crime.

2. A palavra da vítima somada a palavra dos policiais, ao reconhecimento confirmado em juízo e ao flagrante, é suficiente a embasar o decreto condenatório.

3. Demonstrada intensa agressividade contra uma das vítimas, que mesmo sem reagir e já rendida foi esfaqueada, justificável a valoração negativa da culpabilidade, pois as circunstâncias descritas denotam um grau maior de reprovabilidade da conduta da ré.

3.Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, presentes duas causas de aumento de pena, previstas no art. 157, § 2o, do Código Penal (concurso de pessoas e emprego de arma) não há óbice para que uma seja utilizada na primeira fase, como circunstância judicial negativa, e a outra na terceira fase, para majorar a reprimenda, sem que se configure bis in idem.

4. Fixada a pena em patamar razoável e em consonância com o entendimento jurisprudencial majoritário, no que tange ao percentual de 1/8, deve ser mantida a quantidade de pena cominada.

5. Recurso conhecido e desprovido.